Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-54.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONICE FAUSTINA MOREIRA DE QUEIROZ - CPF: 405.454.071-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM, HISTÓRICO FINANCEIRO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente/Recorrida postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 320,55 (trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) inserida em 30.10.2016
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Na espécie, a consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

4.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
Com efeito, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.
No caso sub examine,
a empresa educacional apresentou contrato eletrônico, boletim, histórico escolar e extratos financeiros a fim de comprovar a contratação dos serviços
. Tais indícios de prova não foram ilididos pela Recorrente que se limitou a alegar que nunca firmou contrato com a Ré.

7.
O contrato de prestação de serviços educacionais realizado pelo sistema eletrônico é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos.

8.
A jurisprudência oriunda dos Tribunais Pátrios já consolidou o entendimento pela validade do contrato celebrado eletronicamente, não sendo a mera ausência de assinatura das partes no termo contratual, óbice ao reconhecimento do débito oriundo da prestação de serviços educacionais.

9
. Com efeito, a celebração de contratos negociados no ambiente virtual ainda carece de regulamentação legal específica a ensejar maior segurança jurídica no tocante à comprovação da identidade das partes envolvidas, valendo-se da boa-fé dos contratantes em manter as regras pactuadas.

10.
Entendo relevante, no presente cenário, observar a existência de outros indícios que corroborem se houve a efetiva prestação de serviços educacionais ao discente, o que, a meu sentir, restou atendido com os documentos carreados aos autos, que revelam o pagamento de matrículas e mensalidades e histórico acadêmico, o que indica que estava o aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas do respectivo período letivo.

11.
Nesse contexto, reputa-se válido o contrato educacional firmado de modo eletrônico, bem como a efetiva prestação dos serviços, resta caracterizada a obrigação da autora em arcar com os pagamentos em atraso.

12.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

13.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

14.
Sentença reformada.

15. Recurso da ré conhecido e provido.

16. Recurso da autora conhecido e improvido.

17
. Condeno a parte Recorrente
LEONICE FAUSTINA MOREIRA DE QUEIROZ
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrida
postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 320,55 (trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) inserida em 30.10.2016 além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgada totalmente improcedente, eximindo-a de devolver os valores pagos.

Por sua vez, a Recorrente LEONICE FAUSTINA MOREIRA DE QUEIROZ postula pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrida
postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 320,55 (trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) inserida em 30.10.2016 além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Por sua vez, a instituição de ensino Recorrente na contestação, apresentou
contrato eletrônico, boletim, histórico escolar e extratos financeiros a fim de comprovar a contratação dos serviços
.

Pois bem.
Os documentos juntados pelo Recorrente demonstram a utilização dos serviços educacionais prestados.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

A jurisprudência oriunda dos Tribunais Pátrios já consolidou o entendimento pela validade do contrato celebrado eletronicamente, não sendo a mera ausência de assinatura das partes no termo contratual, óbice ao reconhecimento do débito oriundo da prestação de serviços educacionais.

Com efeito, a celebração de contratos negociados no ambiente virtual ainda carece de regulamentação legal específica a ensejar maior segurança jurídica no tocante à comprovação da identidade das partes envolvidas, valendo-se da boa-fé dos contratantes em manter as regras pactuadas.

Não obstante a aparente fragilidade dos negócios jurídicos celebrados de forma virtual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, já reconhece que o contrato de prestação de serviços formalizado eletronicamente é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos de prova em processo judicial.

Isto porque a sua existência já é uma realidade, estando suscetível, porém, aos mesmos questionamentos enfrentados pelos contratos físicos, tais como falsa ou equivocada identificações das partes, adulteração do contrato, etc, cabendo ao Judiciário atentar-se às peculiaridades do caso concreto.

Entendo relevante, no presente cenário, observar a existência de outros indícios que corroborem se houve a efetiva prestação de serviços educacionais ao discente, o que, a meu sentir, restou atendido com os documentos carreados aos autos, que revelam o pagamento de matrículas e mensalidades e histórico acadêmico, o que indica que estava o aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas do respectivo período letivo.

Nesse sentido, de que restou evidenciada a prestação de serviços educacionais e reconhecida a validade jurídica do contrato eletrônico.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. DÍVIDA COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. REFORMADA A SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. APELO PROVIDO. I - Busca a apelante reforma da sentença sustentando que, mesmo com a revelia da apelada, a magistrada julgou improcedente a demanda, por entender que o contrato juntado aos autos não tem a assinatura da recorrida. Para tanto, assevera que referido contrato foi pactuado através da internet com senha pessoal e intransferível. II - O contrato de prestação de serviços educacionais realizado por sistema eletrônico, com a garantia da origem e de seu signatário, é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos, mormente se juntado aos autos com o comprovante do histórico escolar do aluno. Precedentes do TJMA. III - Na hipótese dos autos, verifica-se às folhas 05 - Extrato financeiro ano 2005-2, demonstrando que apenas uma prestação referente ao segundo semestre do ano de 2005 foi pago, restando em aberto 05 prestações; folhas 06/10 - cópia do contrato pactuado entre as partes; folhas 11 - cópia do histórico escolar. IV - Com tais, considerações e firme no princípio da causa madura, entende-se que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, devendo este tribunal decidir o mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º do CPC, em razão da mora por parte da apelada que contratou e utilizou os serviços educacionais, devendo cumprir as prestações em atraso e seus consectários legais, nos termos do artigo 394 do Código Civil Brasileiro. V - Ante o exposto, sem interesse ministerial, dou provimento ao apelo para reformar a sentença, julgar procedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando a apelada ao montante de R$ 5.497,91 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e, ainda, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. VI- Apelo provido. (Ap 0304252014, Rel. Desembargador (a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/02/2017, DJe 09/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REFORMA DA SENTENÇA. RESSALVA QUANTO AO VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PROVIMENTO. 1. Havendo a juntada dos documentos probatórios demonstrativos da verossimilhança do pleito autoral e a situação de revelia da ré, indevido o afastamento da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, aplicando-se plenamente o artigo 344 do CPC. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais realizado por sistema eletrônico, com a garantia da origem e de seu signatário, é válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos, notadamente quando juntado aos autos com demais provas da relação contratual, como boletim de desempenho e demonstrativo financeiro do débito. Precedentes TJMA. 3. Considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, deve ser refutada a alegação da apelante de cerceamento de defesa e decidido desde logo o mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC 4. Comprovada a mora da parte que contratou os serviços educacionais, deve ela responder pelo pagamento das mensalidades em atraso, acrescidas de juros de mora, correção monetária e demais encargos contratuais, que deverão incidir apenas no momento da liquidação. 5. Apelo provido. (Ap 0039572017, Rel. Desembargador (a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/03/2017, DJe 29/03/2017)

Assim sendo, entendo que não há nenhuma ilegalidade na prática das instituições de ensino utilizarem o sistema eletrônico para que sejam realizadas a renovação da matrícula de seu corpo discente, de forma mais eficiente e célere.

Nesse contexto, reputa-se válido o contrato educacional firmado de modo eletrônico, bem como a efetiva prestação dos serviços, resta caracterizada a obrigação da autora em arcar com os pagamentos em atraso.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela instituição de ensino. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso;

a)
CONHEÇO
do recurso interposto por
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

b)
CONHEÇO
do recurso interposto por
LEONICE FAUSTINA MOREIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente
LEONICE FAUSTINA MOREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em relação a parte Recorrente
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
deixo de condenar em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021